Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-68.2023.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-68.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BONFIM ALVES DE SANTANA - CPF: 663.253.745-68 (APELANTE), ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - CPF: 328.086.071-72 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Negócio jurídico nulo. Compra e venda de semoventes. Inexistência de legitimidade. Dano material comprovado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização Material, condenando o requerido ao pagamento de R$ 48.900,00, referentes a prejuízo suportado em razão de negócio jurídico nulo, envolvendo compra e venda de semoventes efetuada por pessoa sem legitimidade. A controvérsia surgiu após o assassinato do proprietário da fazenda, quando se constatou que o apelante, então gerente do imóvel rural, havia vendido os animais sem poderes para tanto, apropriando-se dos valores pagos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por ato ilícito, a justificar a condenação do apelante ao ressarcimento por danos materiais.

III.
Razões de decidir

3.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe diante da manifestação expressa do apelante, por meio da Defensoria Pública, concordando com o
julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de prejuízo e confirma a regularidade do procedimento nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
Configura-se o ato ilícito quando o agente, sem poderes de representação, celebra negócio jurídico em nome de terceiro, induzindo a parte contrária a erro e retendo valores indevidamente, como reconhecido em ação anterior que declarou a nulidade da compra e venda.

5.
O dano material restou comprovado pelo pagamento de R$ 48.900,00 pelo recorrido, sem que houvesse contrapartida patrimonial, diante da anulação do negócio e da restituição dos semoventes ao espólio do verdadeiro proprietário.

6.
O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o prejuízo do recorrido é direto e evidente, uma vez que a falsa aparência de legitimidade do agente ensejou a realização do negócio frustrado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
Configura ato ilícito a celebração de negócio jurídico por pessoa sem poderes de representação, que induz outrem a erro e se apropria dos valores recebidos
”
.
2. “
A responsabilidade civil por danos materiais exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos presentes na hipótese dos autos
”
.
3. “
O ressarcimento por prejuízo decorrente de negócio jurídico nulo não caracteriza enriquecimento sem causa, mas simples recomposição patrimonial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 884 e 927; CPC,
arts
. 355, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 1000021-19.5625.5001/MG, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10/02/2022; TJRS, Apelação Cível n. 70079728820/RS, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

contra sentença proferida
pel
o
Dr.
Alex Ferreira Dourado
, Ju
iz
de Direito
Substituto
em atuação na

2
ª Vara
da
Comarca de
Vila Rica
, que nos autos da
Ação de Indenização Material
ajuizada
por
ABMAEL BORGES DA SILVEIRA
, julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(
id.

319187381
).

Em sede preliminar, o apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida mediante julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova oral.

No mérito,
aduz
que não restou comprovada a prática de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, conforme exige o art
igo
186 do Código Civil
, afirmando
que a condenação
se
baseou em alegações extraídas
de ação de consignação em pagamento sem efeitos condenatórios, inexistindo prova de conduta dolosa, culposa ou de apropriação de valores
de sua
parte.

Alega que os valores pagos pelo
apelado
se referem à negociação de semoventes posteriormente restituídos ao espólio do legítimo proprietário da fazenda, afastando qualquer hipótese de enriquecimento ilícito.

Reforça que não há comprovação de recebimento ou endosso do cheque mencionado na inicial, sendo incabível a condenação sem provas materiais do
suposto
dano.

Argumenta que a situação decorreu do falecimento do proprietário da fazenda, o que gerou incertezas sucessórias, mas não caracteriza fraude ou má-fé.

Consigna
que,
ausentes conduta lesiva, nexo causal e dano, deve ser afastada a responsabilidade civil.

Com essas considerações, requer o
acolhimento da preliminar arguida, a fim de
anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual
.

S
ubsidiariamente, pleiteia a reforma d
o
decisum

para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade, com a inversão da sucumbência e majoração dos honorários em grau recursal.

Recurso tempestivo
.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (id. 319940884).

Em contrarrazões,
o apelado se manifestou pela rejeição da preliminar suscitada, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (id. 319187384)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o apelante

arguiu preliminar de
cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida mediante julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de prova oral.

Argumenta que, por estar recolhido em unidade prisional, não pôde contribuir para a instrução do feito, o que resultou em contestação genérica pela Defensoria Pública.

Defende, ainda, que diante das controvérsias fáticas existentes, a prova exclusivamente documental seria insuficiente, sendo indispensável
su
a oitiva
e
de testemunhas.

Por essas razões, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

R
azão não lhe assiste
.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicassem as provas que pretendiam produzir, especificando sua pertinência e necessidade para o deslinde dos pontos controvertidos, ou, caso entendessem desnecessári
o
,
se
manifestassem sobre a possibilidade de julgamento antecipado do mérito (id. 319187368).

Em atenção à determinação judicial
, o requerido, ora apelante,
postulou
expressamente
o
julgamento antecipado do mérito (id. 319187371), abrindo mão, portanto, da produção de novas provas.

Nesse contexto,
o
J
uízo
a quo
decidiu nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, proferindo sentença com base no acervo probatório já formado.

Transcreve-se, para melhor elucidação, o seguinte trecho do
decisum
:

“
2.2. Do Julgamento Antecipado do Mérito

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas no feito, estando o processo em condições de imediato julgamento.

No caso em análise, verifica-se que ambas as partes se manifestaram expressamente no sentido de que não pretendem a produção de novas provas. A parte requerida, por meio da manifestação de ID 187664143, requereu expressamente o julgamento antecipado do feito. A parte autora manifestou-se de forma definitiva no ID 195284448, reiterando os fundamentos apresentados e requerendo expressamente o julgamento do feito no estado em que se encontra, inclusive juntando documentos complementares extraídos de ação anterior conexa.

Dessa forma, considerando que o feito está devidamente instruído, que os fatos relevantes
encontram-se
documentalmente demonstrados e que as partes concordam com o julgamento imediato, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC
”
.

(id.
319187379
)
.

A leitura do excerto evidencia que a opção pelo julgamento antecipado não decorreu de decisão arbitrária do
Juízo singular
, tampouco
representou surpresa processual. Ao contrário, resultou da conduta

voluntária das partes, especialmente do próprio apelante, que, devidamente assistido pela Defensoria Pública,
concordou expressamente

com o
julgamento no estado em que se encontrava o feito.

Ressalte-se que o princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaboração leal para o regular desenvolvimento do processo. Se o apelante,
representado
pela Defensoria Pública, optou pelo julgamento antecipado, não pode, posteriormente, invocar a nulidade por ausência de instrução probatória.

Ademais, o fato de o requerido estar recolhido em unidade prisional não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício de que essa condição tenha obstado sua representação técnica ou prejudicado o exercício do contraditório.

A Defensoria Pública, no regular exercício de suas funções constitucionais, atuou de maneira diligente, não havendo notícia de prejuízo concreto à ampla defesa.

O julgamento antecipado, portanto, observou o devido processo legal, respeitou o contraditório e decorreu da manifestação expressa
do recorrente
, não havendo se falar em
cerceamento de defesa, mas exercício regular da faculdade processual das partes, com observância ao devido processo legal.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada
pelo apelante
.

É como
voto
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
ABMAEL BORGES DA SILVEIRA
ajuizou
Ação de
Indenização Material
em
desfavor
de
JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
,

com a pretensão de ser ressarcido pelos prejuízos materiais decorrentes de negócio jurídico nulo envolvendo a compra e venda de semoventes
(id.
319186935
).

Na exordial, relatou que adquiriu do requerido, então gerente e mandatário da Fazenda Santa Luzia,
dezoito vacas solteiras, doze bezerros desmamados e quinze bezerras
, mediante pagamento em duas parcelas de R$ 24.450,00 cada, tendo quitado a primeira e emitido cheque para a segunda, condicionada à entrega dos documentos dos animais.

Ocorre que, antes do vencimento da segunda parcela, o proprietário da fazenda, Saint

Clair Martins Souto, foi
vítima de homicídio
, sendo o requerido apontado como principal suspeito, o que impediu a entrega da documentação
,
lev
ando
o autor a sustar o cheque e propor ação de consignação em pagamento.

Sustentou que, posteriormente,
nos autos da ação de consignação em pagamento n.
0001958-32.2016.8.11.0049
,
foi declarada a nulidade da compra e venda, determinando-se a restituição dos semoventes ao espólio do falecido, sem que, contudo, fossem reconhecidos seus gastos com a manutenção dos animais.

Aduziu que a condenação ao pagamento integral do cheque o deixou em prejuízo no valor de R$ 48.900,00, razão pela qual busc
ou
a condenação do
requerido
ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos e das perdas decorrentes do negócio jurídico anulado.

Ao
apreciar a demanda, o Juízo
de origem
julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
,
sob o seguinte fundamento
:

“
[...]

2.3. Da configuração dos prejuízos materiais

Para que se reconheça o direito à indenização por danos materiais, exige-se a presença dos seguintes elementos: (I) a ocorrência de um ato ilícito; (II) a existência de um dano efetivo; e (III) o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No presente caso, a parte autora demonstrou documentalmente que, em 24 de agosto de 2016, celebrou contrato verbal de compra e venda de 45 (quarenta e cinco) semoventes com o requerido, que à época exercia a função de gerente da Fazenda Santa Luzia, agindo como se detivesse poderes para realizar negócios em nome do proprietário da fazenda, Sr. Saint Clair Martins Souto. O negócio envolveu o pagamento de duas parcelas de R$ 24.450,00, sendo a primeira quitada no ato da entrega dos animais, e a segunda a vencer em 24 de setembro de 2016, mediante entrega da documentação correspondente.

Ocorre que, poucos dias após a celebração do contrato, o proprietário da fazenda foi assassinado, sendo o requerido apontado como o principal suspeito do crime. Em virtude disso, instalou-se controvérsia quanto à legitimidade do negócio e à titularidade dos semoventes, razão pela qual o autor, receoso de estar efetuando pagamento a quem não era legitimado para receber, sustou o cheque da segunda parcela e ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 0001958-32.2016.8.11.0049).

Na referida ação judicial, foi reconhecida a nulidade do negócio jurídico celebrado com o requerido, ao fundamento de que este não detinha poderes legítimos para alienar os animais. Determinou-se, naquela ocasião, que o autor restituísse os semoventes ao espólio de Saint Clair Martins Souto, com acréscimo dos frutos civis, bem como ficou expressamente consignado que eventual pretensão de reaver os valores pagos indevidamente deveria ser exercida em ação autônoma, como ora ocorre.

Importa destacar que o valor da segunda parcela, no montante de R$ 24.450,00, foi devidamente depositado judicialmente pelo autor, em sede da mencionada ação de consignação em pagamento, conforme se comprova pelo
documento de ID 58727188 – pág. 93. Assim, o valor total despendido pelo autor com o negócio alcança R$ 48.900,00, correspondente à soma das duas parcelas que integram o preço pactuado na transação frustrada.

Diante desse contexto, resta configurado o ato ilícito. O requerido, sem respaldo jurídico válido, celebrou contrato em nome de terceiro, induzindo o autor a erro quanto à legitimidade da transação. Tal conduta, dolosa ou culposa, configura violação ao dever geral de boa-fé e à proibição do enriquecimento sem causa, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil:
[...].

O prejuízo, por sua vez, encontra-se inequivocamente comprovado: o autor efetuou o pagamento integral do valor avençado, no total de R$ 48.900,00, conforme documentos bancários e comprovantes anexados aos autos, sem que tenha usufruído da posse dos animais ou recebido qualquer contraprestação ou retorno financeiro, tendo inclusive arcado com os custos de manutenção dos semoventes até a respectiva restituição ao espólio.

Por fim, quanto ao nexo de causalidade, este se mostra claro e direto. Foi a conduta do requerido, ao celebrar negócio jurídico inválido, como se possuísse legitimidade para tanto, que deu causa ao prejuízo econômico suportado pelo autor. Em outras palavras, não fosse a falsa aparência de legitimidade conferida pela posição de gerente da fazenda, o autor não teria realizado o pagamento nem sofrido o dano ora reclamado.

Assim, estando preenchidos todos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do dever de indenizar, no valor total de R$ 48.900,00, devidamente corrigido e acrescido de juros legais a contar dos respectivos desembolsos, conforme se apurar em liquidação.

2.4. Da responsabilidade do requerido

Para que se imponha a responsabilidade civil do requerido, é necessário demonstrar que este, por ação ou omissão, deu causa ao prejuízo suportado pelo autor, de modo doloso ou culposo, configurando-se o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Conforme se extrai dos autos e da documentação carreada, o requerido, então na condição de gerente da Fazenda Santa Luzia e responsável pelas transações comerciais em nome do proprietário, celebrou diretamente a negociação com o autor, emitindo recibos e acordando o preço e condições do negócio. Ainda, a
documentação juntada indica que o requerido já vinha sendo investigado por condutas irregulares na gestão da fazenda, tendo inclusive se tornado réu em processo criminal relacionado ao homicídio de Saint Clair.

Nesse sentido:
[...].

Nesse contexto, verifica-se que o autor, agindo de boa-fé, foi induzido a celebrar negócio com quem aparentava legitimidade para tanto, sendo posteriormente compelido, por decisão judicial, a devolver os bens ao verdadeiro titular, suportando integralmente o prejuízo financeiro. A conduta do requerido, portanto, é causa direta do dano, caracterizando-se a responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

2.5. Do valor da indenização

Quanto ao quantum indenizatório, verifica-se que a parte autora comprovou ter desembolsado a quantia total de R$ 48.900,00, correspondente a duas parcelas de R$ 24.450,00 cada, relativas ao contrato verbal de compra e venda dos semoventes, posteriormente declarado nulo. O pagamento da primeira parcela foi realizado no ato da entrega dos animais, enquanto a segunda parcela foi depositada judicialmente no âmbito da ação de consignação em pagamento (processo nº 0001958-32.2016.8.11.0049), em virtude da controvérsia surgida após o falecimento do verdadeiro proprietário da fazenda.

Dessa forma, comprovada a realização do pagamento, a inexistência de retorno patrimonial e a vinculação direta entre o prejuízo e a conduta do requerido, impõe-se o reconhecimento do dano e a fixação da indenização no valor de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Abmael
Borges da Silveira em face de José Bonfim Alves de Santana, para:

a)

CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde 24 de agosto de 2016 (data do primeiro pagamento), exclusivamente pela taxa SELIC, que por si só já engloba juros moratórios
e atualização monetária (nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil).

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerido, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

[.
.
.]
”
.
(
id.

319187379
)
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso
,
a
legando, em síntese, ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e de enriquecimento sem causa
. S
ustenta que os valores recebidos decorreram de negociação posteriormente desfeita por fatores alheios à sua vontade, e que não teria se beneficiado indevidamente da quantia paga,
motivo pelo qual
pleiteia a reforma integral do julgado.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem
,
comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, sendo certo que, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade
.

No presente caso, a
controvérsia recursal

reside em apurar se a conduta do apelante, ao negociar semoventes pertencentes ao proprietário da Fazenda Santa Luzia e receber valores do
recorrido
, é apta a preencher esses requisitos e, assim, atrair o dever de indenizar

A propósito
, é consolidado o entendimento de que o dano material deve ser devidamente comprovado nos autos, mediante demonstração objetiva do prejuízo financeiro suportado pela parte lesada.
Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- DANOS MATERIAIS PROVADOS - DEVER DE INDENIZAR -
É caracterizado como dano material
,
o prejuízo patrimonial
. E, portanto,
só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos
.
[...]
” (TJMG
,
A
pelação Cível n.
10000211956255001 MG,
Rel. Desa.
Maria das Graças Rocha Santos,
j.
10/02/2022, 13ª Câmara Cível,
p.
11/02/2022
– grifo nosso
).

“
RESPONSABILIADE CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS CAUSADOS A AUTOMÓVEL.
DEVER DE INDENIZAR
.
DANO MATERIAL
E MORAL RECONHECIDOS.
A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais
:
ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano
.
O dano material deve estar comprovado, a teor do art. 403 do CC
.
[...]
Os valores são estabelecidos, respectivamente, de acordo com os documentos trazidos e com a gravidade do fato cometido. Apelo provido em parte. (Apelação Cível Nº 70079728820, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019).
”

(TJRS
,
A
pelação
C
ível n.
70079728820 RS,
Rel. Des.
Marcelo Cezar Muller,
j.
21/02/2019, Décima Câmara Cível,
p.
06/03/2019
– grifo nosso
)
.

Na hipótese, o
s documentos acostados aos auto
s
, especialmente aqueles extraídos do processo conexo de consignação em pagamento
(
n. 0001958-32.2016.8.11.0049
)
, evidenciam que o recorrido adquiriu do apelante
quarenta
e cinco semoventes (18 vacas e
2
7 bezerros),
mediante pagamento total de R$ 48.900,00, acreditando
se
tratar

de negócio legítimo com o então gerente da fazenda.

Entretanto, o conjunto probatório demonstra que o apelante não detinha poderes de representação e que o proprietário, Saint

Clair Martins Souto, jamais autorizara a alienação dos animais.

A narrativa apresentada pelo
apelado
encontra respaldo não apenas na documentação juntada aos autos, mas também em trecho de interrogatório prestado pelo próprio apelante, devidamente
apresentado

nos
autos da ação de consignação em pagamento anteriormente ajuizada

(id.
319186938, p
p. 141-146
)
.

No referido depoimento, o réu
, ora apelante,
admitiu ter negociado diretamente com o autor a venda de semoventes pertencentes à Fazenda Santa Luzia, afirmando ter recebido o valor total de R$ 48.000,00 mediante dois cheques
–
um dos quais foi trocado e o outro depositado em sua conta bancária pessoal.

Reconheceu, ainda, que esses valores se referiam à venda de gado pertencente ao então proprietário da fazenda, Saint

Clair Martins Souto, e que os compradores agiam de boa-fé, acreditando que as transações eram autorizadas.

Veja-se:

“
[...] QUE o interrogado vendeu mais de trezentas cabeças de gado do patrão e ficou com o dinheiro; QUE o interrogado passou a se apropriar das vendas dos animais em meados do ano de 2015; [...] QUE vendeu gado para ABIMAEL por duas vezes; [...] QUE a primeira venda foi documentada e a última o interrogado iria passar os documentos, mas não deu tempo, pois foi preso antes;
QUE ABIMAEL pagou R$ 48.000,00 reais pelos animais
,
sendo dois cheques de R$ 24.000,00
; QUE um dos cheques o interrogado trocou e o outro o interrogado depositou em sua conta no Banco
bradesco
;
QUE o saldo do dinheiro que está no banco o interrogado afirma que é referente a venda do gado de SAINTCLAIR para ABIMAEL
; [...]
QUE as pessoas que compravam os
animais sempre compraram de boa fé e não sabiam que o interrogado estava ficando com o dinheiro
; QUE sempre pagavam pelo
preço de mercado
; QUE vendeu para ABIMAEL 18 vacas e 27 bezerros entre fêmeas e macho;
QUE todos pensaram que as vendas eram autorizadas por SAINTCLAIR
; [...]
”
.

(
id. 319186938, p. 145
– grifo nosso
).

In
casu
, o apelante não apenas agiu sem poderes de representação, como reteve indevidamente os valores auferidos com a venda, atuando em nome de terceiro sem qualquer respaldo jurídico, conduta que, como se vê, revela violação manifesta aos deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva, bastando, por si, à configuração do ato ilícito previsto no art
igo
186 do Código Civil.

Comprovada a conduta ilícita, resta evidente o prejuízo patrimonial experimentado pelo
apelado
, que pagou integralmente o preço avençado, restando sem os animais e sem
a
restituição do valor desembolsado.

Ainda
,

o
nexo causal é direto e imediato
,
visto que
o dano decorreu precisamente do comportamento
do apelante
, que se apresentou como legítimo representante da fazenda, induziu o comprador a erro e reteve o produto da venda
, não havendo
causa superveniente ou fato alheio capaz de romper o liame causal entre a conduta e o prejuízo.

Dessa forma, estão presentes todos os pressupostos do dever de indenizar, sendo irrelevante a discussão sobre eventual ausência de dolo, já que a culpa, consubstanciada na conduta imprudente e desleal, é manifesta.

A
liás, a tese
recursal de que a condenação ensejaria enriquecimento indevido do
apelado
não encontra amparo na prova dos autos
,
haja vista que
o
enriquecimento ilícito, a que alude o artigo 884 do Código Civil, dá-se quando alguém aufere vantagem patrimonial injustificada à custa de outrem.

Com efeito
,
quem se beneficiou indevidamente foi o apelante, que recebeu o valor ajustado sem promover a entrega dos bens negociados
,
tampouco restituí-lo ao apelado.

Portanto, ao buscar a recomposição de seu patrimônio, o autor, ora apelado, não pretende qualquer vantagem indevida, mas apenas o retorno ao estado anterior ao prejuízo, de modo que a condenação imposta não representa enriquecimento sem causa, mas a correção de um desequilíbrio patrimonial decorrente de conduta ilícita.

Assim
,
tem-se que
a
sentença
recorrida
analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou de forma correta o direito aos fatos, reconhecendo a responsabilidade civil do apelante
,
devendo
ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art
igo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 1
2
% (
doze
por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art
igo
98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025